Tribunal: TJDFT
Processo: 0773323-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRADIÇÃO COMPROVADA. COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE POR DÉBITOS DE IPVA, LICENCIAMENTO E MULTAS. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: "A) Condenar a parte ré a proceder com a transferência da titularidade do veículo de marca: Volkswagen, modelo: Gol, ano: 2016/2017, cor: branca, placa: PAS2756 para o seu nome, no prazo de 10 (dez) dias, contados da sua intimação pessoal (Súmula 410 do STJ), a qual ocorrerá após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de multa diária que, desde já, arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), multa esta que limito ao valor atribuído a causa, em favor da parte autora; B) Condenar o réu a realizar o pagamento de todos os débitos incidentes sobre o veículo a partir de 12/06/2018, no prazo de 10 (dez) dias, contados da sua intimação pessoal (Súmula 410 do STJ), a qual ocorrerá após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e C) Condenar o réu a pagar a quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (30/12/2023), conforme art. 405 do Código Civil”.
2. Em suas razões recursais, alega o recorrente, em preliminar, a incompetência dos Juizados Especiais, tendo em vista o valor negociado na compra e venda do veículo foi de R$ 40.000,00. No mérito, sustenta que quando adquiriu o veículo ele se encontrava financiado e que, pelos termos do acordo, ficou responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento. Diz que o DUT foi preenchido somente em 14/9/2023, por ocasião da quitação do financiamento, contudo, restou impossibilitada a transferência do bem em razão de débitos de licenciamento que entende ser de total responsabilidade do antigo proprietário, pois ele era o responsável pelo pagamento do financiamento do veículo. Requer seja conhecido e provido o recurso para julgar improcedentes os pedidos inaugurais.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 61163497), e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 61163507).
4. Preliminarmente, o recorrente alega a incompetência do juízo em razão do valor negociado na compra e venda do veículo por R$ 40.000,00. Sem razão a parte recorrente. Cuidam os autos de obrigação de fazer consubstanciada na transferência do veículo e na indenização pelos danos materiais e morais causados. Não está em discussão o negócio, compra e venda de automóvel celebrada entre as partes. Assim, mostra-se correto o valor atribuído à causa, representado pela soma das quantias referentes aos pedidos de perdas e danos, cujo montante obedece o limite das causas de menor complexidade de competência dos Juizados Especiais Cíveis (artigo 3o, inciso I, da Lei n. 9099/95). Preliminar rejeitada.
5. Na hipótese dos autos, restou incontroversa a compra do veículo, por meio de procuração outorgada pelo requerente ao requerido, ora recorrente, em 12/6/2018 (ID 61163472). Nesse sentido, a referida data deve ser considerada para fins de transferência do veículo, operada por meio da tradição, conforme art. 1.267 do Código Civil.
6. O recorrente não nega estar na posse do bem desde essa data (12/6/2018), contudo, afirma que não deve responder pelos débitos que pesam sobre o veículo antes do preenchimento do DUT, em 14/9/2023 (ID 61163503), quando, segundo ele, houve a quitação do financiamento, que até então era um fator impeditivo de transferência. Por sua vez, o recorrido afirma ter quitado o financiamento do veículo em 2021 e que em setembro de 2023 ocorreu a apreensão por ausência de pagamento de licenciamentos e multas, razão pela qual efetuou o pagamento de todos os débitos existentes para a liberação do veículo, preencheu o documento de transferência e fez a comunicação de venda.
7. Verifica-se que os débitos de licenciamento e infrações de trânsito incidentes no veículo ocorreram posteriormente à data da transferência do veículo em favor do recorrente, sendo certo que o bem estava a seu dispor e não promoveu a devida transferência para o seu nome.
8. Não obstante a perda do prazo legal para comunicação dos débitos, o recorrido comprovou cabalmente a tradição do veículo, bem como a data das infrações ocorridas após a alienação do veículo. Em consequência, a parte autora não poderá ser responsabilizada, ainda que solidariamente, pelos débitos incidentes sobre o veículo a partir da transferência, em 12.06.2018, devendo, ainda, o recorrente proceder a transferência para o seu nome.
9. Por fim, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos aborrecimentos experimentados pela parte requerente, o qual foi obrigado a despender de seu tempo e recursos para solucionar o problema, ocasionado pela conduta pouco diligente do recorrido. Inegável que causou nela sentimentos de angústia e frustração, superando a esfera do mero aborrecimento da vida civil. Resta configurado, portanto, ofensa aos direitos da personalidade, evidenciando dano moral a ser indenizado, cujo montante fixado na origem bem se amolda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Assim, não restando demonstrada ausência de razoabilidade na fixação e sendo o valor compatível com a jurisprudência deste e. Tribunal, não merece reparos a sentença proferida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida. Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.